Tribunal: TJDFT
Processo: 0752448-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.879/2024. ESCOLHA ALEATÓRIA. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. INEFICÁCIA DO FORO ELEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para a condução do processo executivo inaugurado na origem, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos para a Comarca de Formosa-GO, local do domicílio do devedor. 2. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 14.879/2024, a necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 2.1. Essas considerações, até então enunciadas como critério de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela lei em destaque e, atualmente, ostentam natureza de regra cogente. 3. No caso concreto, o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, eleito no contrato, não tem qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, configurando escolha aleatória e prática abusiva, razão pela qual é legítima a declinação de competência realizada de ofício pelo Juízo singular. 4. É possível constatar que os fundamentos anteriormente destacados, concernentes à necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, atualmente ostentam natureza jurídica de regra cogente em relação ao regramento aplicável à cláusula de eleição de foro, circunstância que apenas corrobora a sua correção. 5. Recurso conhecido e desprovido.